Tribunal: TJMT
Processo: 0017428-35.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017428-35.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[NAZIHA RACHID JORGE - CPF: 383.989.581-20 (APELANTE), LEA MARIA RACHID JORGE - CPF: 385.320.347-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
ÔNUS DO AUTOR
QUANTO ALEGAÇÃO DO DIREITO – ARTIGO 373 DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe à autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de sua real dependência econômica a sua genitora.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LÉA MARIA RACHID JORGE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Declaratória e constitutiva de Dependência Econômica, interposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que jugou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 110661464 – pág. 22/34), a Apelante alega que é dependente econômica de sua mãe idosa, pois se dedicou a vida inteira nos cuidados de sua mãe, abrindo mão de diversas oportunidades de emprego e estudo.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 110661464 – pág. 37/46 e 110661468 – pág. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no presente caso id. 1106611468- pág. 18/20.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, em face de sentença proferida pelo juízo
a quo,
que jugou improcedente os pedidos formulados na inicial, vejamos parte do dispositivo:

“[...]Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

P. R. I. C.”

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que a parte Apelante requer que seja declarada a sua dependência econômica a Sra. Naziha Rachid Jorge, para que futuramente consiga beneficio da pensão por morte, e por consequência, seja dada apelante condição digna para criar seu filho.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso não merece provimento.

Com efeito, no Estado de Mato Grosso a norma que trata sobre previdência dos servidores estatutários é Lei Complementar Estadual no 04/1990, especificamente no seu artigo 245, vejamos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia
:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) O companheiro ou companheira designado que comprove união estável com entidade familiar; (vigente na propositura da ação).

d) A mãe e o pai que comprovam dependência econômica do servidor; (vigente na propositura da ação).

e) (revogado) (Revogado pela LC 124/03)

II - temporária
:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez
; (Nova redação dada pela LC 197/04)

b) (revogado) (Revogado pela LC 197/04)

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até 18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento." (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14)

d) (revogado) (Revogado pela LC 124/03)

§ 1o A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2o A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

Observa-se que a apelante por ser filha da beneficiada, para fazer jus ao beneficio da pensão deveria ser menor de idade ou portadora de invalidez (permanente ou temporária), requisitos estes não preenchidos.

Ademais, devemos lembrar que a dependência econômica não é presumida, devendo ser comprovado pela requerente.

Neste sentido estabelece o artigo 373, inciso I, do CPC, que o ônus da prova incumbe á autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de sua real dependência econômica a sua genitora.

Assim, vem decididos as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE ESCRITURA PÚBLICA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ART. 373 DO CPC – ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE DO AUTOR DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO NÃO CONFIFURADA
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Cumpre ao autor, nos termos do art. 373 do CPC, comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fatos que o impedem, modificam ou extinguem.

(N.U 0001480-70.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA
– SERVIDORES PÚBLICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOB PARCELAMENTO DO 13o SALÁRIO REALIZADO NOS ANOS DE 2018 E 2019 – SENTENÇA DESFAVORÁVEL – ADIMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Nos termos do art. 373, I do CPC, ainda que invertido o ônus da prova, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, o que não ocorreu no presente caso.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1051203-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

Logo, verifica-se no caderno processual que os documentos apresentados pela apelante foram: procuração, documentos pessoas, diversos laudos médicos e uma declaração de uma suposta testemunha (Id 110661457 – pág. 01/18), os quais não são suficientes para comprovar a sua real dependência com sua genitora.

Portanto, como muito bem destaco que pelo juízo de origem, apelante
“possui maioridade civil e não é inválida, de forma que não pode ser beneficiária da pensão”
. E acrescento que não há nenhuma previsão legal para autoriza sua inclusão como dependente econômica visando futuro benefício em desfavor do apelado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022